Tribunal: TJMT
Processo: 1032750-86.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032750-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PABLO FERNANDO VIEIRA SILVA - CPF: 045.728.971-66 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. - CNPJ: 07.666.567/0001-40 (RECORRIDO), PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO - CPF: 839.598.905-91 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032750-86.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1032750-86.2022.8.11.0001

Recorrente:
Pablo Fernando Vieira Silva

Recorrido:
MK Eletrodomésticos Mondial S.A. e Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR VÍCIO DO PRODUTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações. In casu, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032750-86.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1032750-86.2022.8.11.0001

Recorrente:
Pablo Fernando Vieira Silva

Recorrido:
MK Eletrodomésticos Mondial S.A. e Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Pablo Fernando Vieira Silva
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais por Vício do Produto.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 160625690)
:
julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 160625691): defendeu a reforma integral da sentença, para que seja julgado procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id.160625696 e Id. 160625697): defendem a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032750-86.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1032750-86.2022.8.11.0001

Recorrente:
Pablo Fernando Vieira Silva

Recorrido:
MK Eletrodomésticos Mondial S.A. e Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava à condenação das empresas recorrida ao pagamento de indenização a título de indenização por danos morais e materiais.

O autor narra em sua exordial que no dia 25 de novembro de 2021, adquiriu nas lojas da Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda. um aparelho liquidificador “l 900-fb turbo
full,
preto, 110w”, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), assim como adquiriu seguro para eventuais casos de vício de produto.

Aduz que o produto começou a apresentar defeito na parte do copo do liquidificador, e ao procurar a loja em busca de solucionar o ocorrido, foi informado de que a garantia era somente em relação ao motor do aparelho e que a garantia do copo do liquidificador era de apenas três meses.

Em detida análise ao conjunto probatório juntado nos autos, verifica-se que o autor junta a nota fiscal do aparelho, no entanto em relação à garantia estendida que aduz ter contratado não apresenta comprovante.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1010660-18.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023